Tribunal: TJDFT
Processo: 0001634-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A INOCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em ausência de dolo na conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento de investigação em desfavor de policiais militares, sabendo-os inocentes, especialmente quando o conjunto probatório mostra-se robusto no sentido de comprovar o crime de denunciação caluniosa.
2. Recurso conhecido e desprovido.